Tribunal: TJMT
Processo: 0003457-66.2014.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003457-66.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[R. N. B. D. S. (APELADO), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), LUCINETH DA SILVA BARROS - CPF: 018.594.961-48 (APELADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0031-09 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), LUCINETH DA SILVA BARROS - CPF: 018.594.961-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – MORTE DO SEGURADO – VIÚVA BENEFICIÁRIA – PROCEDÊNCIA – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA QUE ATENDEU AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA –
DECISUM
MANTIDO
– RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que a sentença deve guardar intrínseca relação com a demanda que lhe deu causa.

Assim, se a sentença atinge pessoa que não faz parte da relação processual, deve ser considerada
extra petita
, porque não guardou congruência com os limites subjetivos da lide.

Na hipótese, não houve julgamento
extra petita
, porquanto a sr.a Lucineth da Silva Barros sempre foi tratada como parte nesta ação de cobrança, não havendo falar em nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
N.o
0003457-66.2014.8.11.0002

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
BRADESCO SEGUROS S/A.
em virtude da

sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT e condenou a Apelante ao pagamento do valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) a título de indenização por morte em favor de
LUCINETH DA SILVA BARROS
.

Inconformada, a Seguradora Apelante alega que a companheira do falecido não integrou o polo ativo da demanda, razão pela qual não poderia ter sido contemplada com o resultado desta.

Sustenta que a sentença é
extra petita
, eis que o pedido da demanda era a complementação do seguro parcialmente pago ao menor Ruan, de modo que, se a sr.a Lucineth entendesse ser beneficiária do seguro, deveria ter ingressado com o pedido administrativo junto à Seguradora.

Forte nesses argumentos, pugna pela anulação da sentença e, consequentemente, seja julgado improcedente o pedido inicial, eis que o autor R.N.B.S. já recebeu sua cota parte do seguro.

Contrarrazões sob o ID. 27056491.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID. 30964989).

É o relatório.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020